Tribunal: TJPA
Processo: 0019376-24.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019376-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019376-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.

Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada.

Recurso
CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO
, tendo como apelado
BANCO ITAUCARD S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSAR A SENTENÇA
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019376-24.2013.8.14.0301

APELANTE: ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual julgou improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário de Financiamento c/c Repetição de Indébito proposta por si

em desfavor do
BANCO ITAUCARD S/A.

O autor ingressou com a ação mencionada alegando a existência de inúmeras irregularidades no contrato de financiamento tipo alienação fiduciária firmado entre o autor e a instituição financeira requerida, de modo que o mesmo deveria ser revisado.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 4067483) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I, do CPC, por entender regular os termos pactuados entre as partes, não havendo irregularidades nos contratos firmados entre as mesmas.

Inconformado, o autor
ADILSON RAIMUNDO PINTO MONTEIRO
, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 4067484).

Preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que seria imprescindível a realização de prova pericial e documental para delimitar a existência ou não de cobrança de encargos abusivos na relação contratual. Pugna, assim, pela nulidade da sentença para que os autos retornem ao juízo de 1º grau para a produção de prova pericial contábil e que seja colhido o depoimento do apelante.

No mérito, sustenta a abusividade da cobrança de juros capitalizados pela ausência de cláusula expressa prevendo a sua cobrança.

Em sede de contrarrazões (ID 4067485) o recorrido refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, impende-se analisar a preliminar suscitada pelo recorrente, de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da alegada necessidade de produção de prova pericial, indeferida pelo Juízo
a quo
.

Colhe-se dos autos que o apelante veio a juízo com o propósito de revisar o contrato de financiamento firmado entre as partes.

Na inicial, dentre outras alegações,
sustentou a ocorrência de pagamentos indevidos à instituição, bem como a existência de cobranças indevidas. Nessa ordem de ideias, a parte apelante requereu a realização de perícia contábil em sua inicial.

Em despacho proferido no ID. 4067479 foi determinada a manifestação das partes sobre a possibilidade de conciliação e sobre as provas que pretendiam produzir.

Em resposta ao despacho citado, o autor/recorrente apresentou petição pleiteando pela realização de prova pericial por entender que “diante do teor da matéria discutida nos autos, não existem outros meios para a colheita da prova, visto que a pericial é imprescindível” (ID. 4067479).

No entanto, a produção da prova pericial foi indeferida pelo Juízo a quo em sede de sentença (ID. 4067483), sob os seguintes fundamentos:

"Indefiro eventual pedido de perícia contábil em lis. 108, posto que
o conjunto probante dos autos foi suficiente para firmar o entendimento deste magistrado e estamos diante de uma matéria eminentemente de direito,
onde se analisou os contratos e documentos contratuais juntados pelas partes, sendo dispensada a dilação probatória proposta pela parte neste quesito uma vez que entendo ser meramente protelatória." (Grifei)

Veja-se que o indeferimento da prova foi fundamentado em premissa equivocada, qual seja, de que a questão sub judice "é matéria prioritariamente de direito".

Nos termos do art. 5º, LV, da CR/88, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Sobre o tema, são as lições de Dierle José Coelho Nunes:

O processo lastreado em um modelo constitucional
(Andolina, Vignera)
constitui a base e o mecanismo de aplicação e controle de um direito democrático. Processo democrático não é aquele instrumento formal que aplica o direito com rapidez máxima, mas, sim, aquela estrutura normativa constitucionalizada que é dimensionada por todos os princípios constitucionais dinâmicos, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo constitucional, a celeridade, o direito ao recurso, a fundamentação racional das decisões, o juízo natural e a inafastabilidade do controle jurisdicional.
Todos esses princípios serão aplicados em perspectiva democrática se garantirem uma adequada fruição de direitos fundamentais em visão normativa, além de uma ampla comparticipação e problematização, na ótica policêntrica do sistema, de todos os argumentos relevantes para os interessados. (NUNES, Dierle José Coelho. Processo jurisdicional democrático, 1 ed. v. 1. Curitiba: Juruá, 2008, p. 247-50). (Grifei)

Nesse contexto,
o direito à produção de provas é uma garantia fundamental, tendo como seus princípios formadores a inafastabilidade do direito de jurisdição, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia.

Via de regra, nas ações revisionais de contrato bancário, para apuração das alegadas abusividades das parcelas cobradas afigura-se desnecessária a realização da prova pericial, sendo a apresentação do contrato bancário suficiente para deslinde da demanda.

Ocorre que,
no presente caso, a parte autora, ora apelante, também questiona a ocorrência de pagamentos indevidos à instituição, além da existência de cobranças indevidas.

Por tais razões, a parte requerente pugnou em sua petição inicial pela realização de prova pericial, visando comprovar todas as abusividades cometidas pela instituição financeira.

Em consequência do indeferimento da prova pericial, a demanda foi julgada com base unicamente nas taxas previstas no contrato e nos índices médios do mercado, sem que fosse aferida a existência de cobrança de juros em valor superior ao efetivamente contratado.

Assim, em que pese entender que nas ações de revisão de contrato bancário a apresentação do contrato, por si só, já é prova suficiente para análise e julgamento da demanda,
no caso específico dos autos em que a parte autora discute o percentual da cobrança de juros e outras taxas (não a abusividade dos valores que teriam sido pactuados), a prova técnica se mostra imprescindível.

Dessa forma, neste caso concreto, a realização de perícia contábil judicial se mostra indispensável ao correto deslinde do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE TAXA DIFERENTE DA CONTRATADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO NO CASO.
Compete ao julgador, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - inteligência do artigo 370 do CPC. A priori, a produção de prova pericial contábil em uma ação revisional de contrato é desnecessária, pois tal demanda trata necessária e predominantemente de questões de direito aferíveis pela análise do contrato presente nos autos do processo.
Mas a prova pericial contábil na ação revisional de contrato de financiamento de veículo poderá vir a ser necessária caso a parte autora alegue que a instituição financeira requerida tenha praticado ou esteja praticando e utilizando índices, taxas ou encargos ao arrepio do que fora entabulado entre as partes.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.030370-0/001, Relator Des. Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2020, publicação da sumula em 16/07/2020.) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA CASSADA.
Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados,
o indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora caracteriza cerceamento de defesa, quando a cobrança de juros em patamar superior ao contratado foi por ela contestada, posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.
Uma vez verificado o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença, seguida de retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial denegada. (TJ-MG - AC: 10000205794233001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021) (Grifei)

Deste modo, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA

PARA CASSAR A SENTENÇA
e determinar o retorno do processo à primeira instância para produção da prova pericial contábil requerida pela parte autora/apelante.

É COMO VOTO.

Belém, 23 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024